Tribunal: TJDFT
Processo: 0736147-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO REDUZIDO. BEM DE FAMÍLIA. HERDEIROS. HIPOSSUFICIENTES. ÚNICO BEM IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O entendimento prevalente neste Tribunal de Justiça é de que se o espólio for constituído de patrimônio de reduzida monta ou por bem de família, a concessão da justiça gratuita é de rigor.

2. Cuidando-se, no inventário, de 04 (quatro) herdeiros, todos hipossuficientes, com base na norma Resolução no 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, reforçada está a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça.

3. O valor da causa, alicerçado no monte partilhável, composto de único imóvel localizado em região menos abastada do Distrito Federal, justifica a concessão do benefício, ainda mais quando a transmissão diz respeito apenas à meação do bem, devendo ser descontado o percentual pertence ao cônjuge supérstite (cinquenta por cento dos direitos aquisitivos sobre o imóvel).

4. Dessa forma, é de se concluir que o patrimônio a ser inventariado é de valor módico, o que justifica a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos recorrentes.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.